Tribunal: TJES
Processo: 5002554-53.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002554-53.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MARIA ISABEL BELONE DE ALMEIDA

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE
AFASTADA
– NÃO
CONSTATADO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR –
REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS MONITÓRIOS
E

P
ROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

2. A apelante, na qualidade de instituição financeira, não está jungida às taxas fixadas pela chamada “Lei da Usura” ou obrigada a praticar juros remuneratórios no patamar máximo de 12% ao ano. Ademais, as taxas pactuadas não se afiguram inadequadas ou em desconformidade com as praticadas no mercado financeiro em operações de natureza similar, no mesmo período, notadamente, porque também não discrepam das médias praticadas no período, tampouco das peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

3. Apelação desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA ISABEL BELONE DE ALMEIDA
contra sentença juntada ao evento 6531629 proferida pela 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação monitória movida por Dacasa Financeira SA, julgou procedente a pretensão inaugural exposta para o fim de, com amparo no art. 702, § 8º do Código de Processo Civil, declarar constituído o título executivo judicial do crédito, no valor de R$ 9.394,85 (nove mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, exclusivamente, sobre a abusividade (ou não) da taxa de juros remuneratórios pactuadas no contrato celebrado entre as partes, consubstanciado pelo Termo de Adesão nº 35.977367-2 (ID 6531328) e suas cláusulas gerais. Vejamos.

Pois bem, visa a instituição financeira apelante, pela via monitória, seja constituído título executivo judicial no valor mencionado na exordial que, segundo afirma, corresponde às prestações no valor de R$ 595,85 firmadas no
Termo de
A
desão
anexo
vencidas a partir de 20.05.2017 até 20.10.2021, num total de 18 (dezoito) prestações vencidas das 18 (dezoito) parcelas avençadas, tendo em vista que a apelante não adimpliu nenhuma parcela (ID 6531326).

A requerida opôs “embargos monitórios” (Id 6531607), arguindo, em suma, a aplicação do código do consumidor para controle do excesso e abusividade dos juros remuneratórios pactuados, muito acima da média encontrada no site do BACEN, e consequente descaracterização da mora.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustentou a apelada, em síntese, que não pode o e. Magistrado basear-se exclusivamente na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para concluir que a taxa contratada é abusiva, sem levar em consideração, no caso concreto, outros fatores relacionados à operação.

Feita essa breve síntese, desde já adianto que a não sentença merece reparos em sua conclusão. Explico.

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos
1
, no que diz respeito aos
juros remuneratórios
,
in verbis
:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Dessa forma, cabe averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que:

“(...)
foram consideradas abusivas taxas distintas, o que demonstra apenas que,
'
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros [...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos".

Também sendo possível citar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

In casu
, entendeu o juiz sentenciante não serem abusivas as taxas de juros praticadas no Contrato, e não obstante o Magistrado a quo registrar com incorreção as taxas de juros do contrato, mesmo após correção de tal lapso não há como concluir que os juros do contrato são onerosamente excessivos, exorbitantes ou colocam o consumidor em desvantagem exagerada. Explico:

Observo do contrato que os juros pactuados (
11,80
%
ao mês e
281,33
%
ao ano), conquanto extrapolem as taxas médias de mercado para operações da mesma natureza, à época da contratação (20 de abril de 2017), não se percebe uma discrepância exagerada de tais taxas.

Na página do Banco Central do Brasil
2
e no mês de abril/2017, para a modalidade empréstimo não consignado, é possível constatar taxas médias de 7,15% a.m e 129,16% a.a.

Porém, para ser mais precisa, especificamente no <
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2017-04-13
>, é possível encontrar cada taxa de juros para financiamentos crédito pessoal não consignado, praticada por 60 Instituições Financeiras, no período entre
13 a 20 de abril de 2017
, justamente a semana da celebração do contrato analisado, e perceber que a Dacasa informou praticar taxas (ao mês e ano) mais elevadas do que aquelas que aplicou para a apelante, e mais, que a média de taxa de juros informada pelas instituições nesse período específico foi de
243,46% a.a
, bem próxima, portanto, da taxa anual aplicada ao contrato de 281,33%.

Reafirmando o decidido no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, orientou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto,

levando-se em consideração circunstâncias
como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação
3
, entre outros fatores, e na hipótese, tais fatores justificam as taxas cobradas, tratando-se de modalidade de financiamento de crédito - empréstimos pessoais não consignados e sem destinação certa - tendem a ser celebrados sem muitas formalidades e sem prévias pesquisas cadastrais por parte da Instituição Financeira, sem garantias, considerando se tratar de pessoa que se autointitulou hipossuficiente, com pequenos rendimentos e margens, gerando à Instituição

riscos,

e justificando, em regra, uma maior margem de lucro.

Nesse cenário, entendo por não demonstrado nos autos que os juros remuneratórios foram mensurados de forma absolutamente discrepante a colocar em desvantagem a consumidora, não restando descortinado o desequilíbrio contratual e a excessiva onerosidade para o consumidor (CDC, art. 51, IV e § 1º, II e III), a permitir a excepcional atuação jurisdicional sobre o avençado pelas partes.

Em assim sendo, não há a necessidade de reforma da sentença que não reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato celebrado entre as partes, e constituiu o título executivo.

Com o desfecho que se anuncia, aplica-se à hipótese o §11º do art. 85 do CPC para que haja majoração da verba honorária nesta instância, de 10% para 15% sobre o valor da condenação, também se observando as disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Lado outro, resta suspensa a exigibilidade do crédito, em razão da assistência judiciária gratuita deferida na origem em favor da apelante.

Do exposto, conheço da apelação cível e lhe
nego
provimento.

É como voto
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
(STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27).

2
(<
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
>).

3
STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1493171/RS, rel. Min. Raul Araújo, relª. p/ acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021.